Tribunal: TJDFT
Processo: 0726870-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0726870-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIM S/A AGRAVADO: LIG COMERCIO DE APARELHOS CELULAR LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tim S.A. contra decisão (ID origem 67784103) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0712026-19.2020.8.07.0001 manejado por Lig Comércio de Aparelhos de Celular Ltda. – ME contra a ora agravante, indeferiu à impugnação ao cumprimento provisório de sentença, rejeitou o pedido de suspensão do feito em razão da apresentação de seguro garantia judicial, aplicando a multa de 10% (dez por cento) sobre o débito, bem como de honorários e determinando a consulta via BacenJud com relação aos valores incontroversos. O bloqueio foi integralmente cumprido na quantia de R$791.113,87, motivo pelo qual a decisão de ID origem 68573270 deferiu a penhora. Em suas razões recursais (ID 18150385), a agravante narra tratar-se de “cumprimento provisório de sentença, em que a exequente, ora agravada, alega ser credora de saldo no valor de R$793.501,93 (setecentos e noventa e três mil quinhentos e um reais e noventa e três centavos)”, tendo como base sentença proferida nos autos n. 0729224-74.2017.8.07.0001 que aguardam julgamento do AREsp n. 1702348/DF (2020/0114112-1) no STJ. Afirma ter apresentado impugnação ao cumprimento provisório de sentença tempestivamente, com apólice de seguro garantia judicial acrescida de 30% do valor atualizado da condenação, requerendo a atribuição de efeito suspensivo, sob a alegação de excesso de execução. Posteriormente, relata que “sobreveio decisão interlocutória (67784103), negando a atribuição de efeito suspensivo à impugnação, determinando a incidência da multa e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor executado, nos termos do § 1o, do art. 523, do CPC e determinando a imediata realização de penhora via Bacenjud nas contas de Executada, ora Agravante, relativamente ao valor incontroverso, qual seja, R$791.113,87 (setecentos e noventa e um mil cento e treze reais e oitenta e sete centavos), a qual restou frutífera, conforme ID 68138983”. Defende que a decisão agravada não observou o disposto no art. 525, § 6o, do CPC que prevê a atribuição de efeito suspensivo à impugnação do devedor, desde que formulado requerimento do executado e ofertada a garantia do juízo, sendo os fundamentos relevantes e demonstrado que o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar-lhe dano grave, de difícil ou incerta reparação. Assevera ter apresentado seguro garantia judicial no valor de R$1.028.448,03 (um milhão e vinte e oito mil quatrocentos e quarenta e oito reais e três centavos), o que corresponde ao total do débito (R$ 791.113,87 em 26/05/2020 - ID 65095659) acrescido de 30% (trinta por cento), nos termos do art. 835, §2o, do CPC que equipara o seguro garantia ao dinheiro, para fins de substituição à penhora. Alega que a apólice apresentada é a garantia fidedigna de que pagará a dívida no momento oportuno, quando houver o trânsito em julgado, o que ainda não aconteceu no processo de origem. Argumenta ter demonstrado que “o prosseguimento da execução é manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, uma vez que o valor executado é muito alto, alcançando quase R$1.000.000,00 (um milhão de reais) e que foi indevidamente bloqueado via BACENJUD nas contas da Agravante, sem que houvesse análise do mérito da impugnação apresentada e desconsiderando que nos autos já constava seguro garantia judicial, o que, por expressa disposição legal constitui meio de substituição à penhora (art. 835, § 2o, CPC)”. Colaciona julgados em abono à sua tese. Menciona, ainda, a impossibilidade de incidência das verbas previstas no art. 523, § 1o, do CPC, pois o seguro garantia apresentado possui eficácia liberatória da incidência de multa e honorários da condenação. Ao final, requer: a) A concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para determinar a suspensão do trâmite do feito de origem até decisão colegiada; b) A antecipação da tutela recursal, para determinar o imediato desbloqueio do valor penhorado via BACENJUD e já convertido em penhora; e c) No mérito, a reforma da decisão aqui combatida para reconhecer a garantia do juízo, afastando-se a necessidade de bloqueio ou qualquer outra espécie de penhora; bem como declarar o não cabimento de multa e honorários de condenação a incidirem sobre valor integral da condenação, tendo em vista a apresentação tempestiva de apólice de seguro garantia. Preparo recolhido (ID 18150389 e 18150390). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Já em relação à suspensão dos efeitos da decisão, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em uma análise inicial, encontram-se ausentes tais requisitos. Estabelece o § 6o do art. 525 do CPC (aplicável ao cumprimento provisório de sentença, por força dos arts. 520, caput e § 1o, e art. 527, ambos do CPC) que, requerida pelo executado a atribuição de efeito suspensivo em impugnação com garantia do juízo, pode o magistrado concedê-lo se os fundamentos forem relevantes e o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar-lhe dano grave, de difícil ou incerta reparação. Nesse aspecto, “as exigências estipuladas no artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil, são cumulativas, de sorte que, à falta de qualquer delas, não se pode agregar efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. (...) A simples garantia do juízo, sem nenhuma ponderação quanto aos demais requisitos legais, não legitima a suspensão do cumprimento de sentença por força da impugnação apresentada pelo executado”. (Acórdão 1196335, 07049464120198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o juiz não está obrigado a aceitar a substituição da penhora em dinheiro pelo seguro-garantia judicial, embora tenham sido equiparados, nos termos do art. 835, § 2o, do CPC, notadamente se penhorado valor suficiente para o pagamento. Acrescente-se que não restou demonstrado, de plano, o prejuízo à agravante/executada na manutenção da penhora em dinheiro. A alegação genérica de que a quantia penhorada é de alta monta não se revela apta a justificar a pretendida substituição pelo seguro garantia. Saliente-se, ainda, que embora equiparados a penhora em dinheiro e o seguro-garantia judicial, para fins de substituição da penhora, no atual CPC, ainda é prioritária a penhora em dinheiro, como determina o art. 835, § 1o, do mesmo diploma legal. Por fim, “a apresentação de seguro-garantia não se equipara ao adimplemento voluntário da obrigação, não sendo suficiente para afastar a mora e a incidência de multa e honorários advocatícios de dez por cento (10%), conforme prevê o art. 523, § 1o, do CPC”. (Acórdão 1229429, 07068353020198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, nesse exame preliminar, não se revela a probabilidade do direito ou de provimento do recurso, motivo pelo qual deve ser mantida, por ora, a decisão agravada. 3. Diante do exposto, indefiro as medidas liminares vindicadas. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora